Tribunal: TJDFT
Processo: 0002389-08.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. VIAS DE FATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. No crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Demonstradas as agressões cometidas pelo réu contra as vítimas, ainda que não tenha resultado em lesão, está configurada a contravenção de vias de fato.

4. Apelação conhecida e desprovida.